Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-47.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-47.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL MOURA PORFIRIO - CPF: 804.920.961-04 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.979.553-25 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DORIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.979.553-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da contratação do serviço, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Cia Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
1008559-47.2017.8.11.0002
– CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL MOURA PORFÍRIO, representado por sua inventariante DORIA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1008559-47.2017.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra a OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, os documentos apresentados pela Telefônica/ré são satisfatórios em comprovar a contratação do serviço e a origem do débito, notadamente porque não houve impugnação específica das provas da contratação e prestação de serviço juntadas aos autos, e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, por não ter comparecido à audiência de conciliação (CPC, art. 334, §8o), e também de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 81) (cf. Id no 33602624).

O apelante insiste em que “
teve seus dados usados por falsários para contratação de serviço de telefonia
”, e afirma que os documentos juntados aos autos não fazem prova da contratação, já que as telas sistêmicas são provas unilaterais e de fácil alteração, enquanto o áudio apresentado não possui qualquer valor probatório, até porque se cuida de voz feminina que desconhece completamente a origem.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência de relação jurídica e condenada a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id no 33602626).

O apelado apresenta contrarrazões de Id no 33602629, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória contra a ré/apelada Oi, afirmando que “
teve seus dados usados por falsários para contratação de serviço de telefonia
”, expondo que “
sua esposa passou a receber diversas notificações de inclusão do seu nome na SEARA,
(...)
e verificou a existência de mais 3 contratos com diferentes empresas de telefonia
”, cada uma discutida em ação especifica, sendo que este feito questiona o “
contrato 05051577322, qual gerou uma negativação no valor de R$ 257,04, na data de 19.08.2015
”.

A ré Oi objetou, dizendo que “
a parte autora era titular do terminal no (65) 3684-0497 desde 03.06.2015
(...)
e o terminal fixo fora cancelado por inadimplência em 16.02.2016
”, e, para provar suas alegações, apresentou espelhos da tela do seu sistema, em que é possível visualizar a data da contratação, o número do terminal, trecho do histórico de solicitações e de ligação, em que destaca que, “
dentre os terminais mais discados, estão o de (85) 33692272, pertencente à irmã do de cujus, sra. Antoniete Porfírio dos Santos
”, e, além disso, juntou cópia da fatura telefônica e áudios contendo gravações referentes à solicitações vinculadas ao terminal telefônico.

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento de que a ré Oi
“
teve êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, decorrente da linha telefônica número (65) 3684-0497
”, pontuando que, “
para comprovar tais fatos carreou os autos gravação telefônica, na qual a autora questiona a ré sobre os valores cobrados e, inclusive, solicita o parcelamento das faturas em atraso, com vencimentos em 19/08 e 19/09/2015; gravações estas que o autor, quando teve a oportunidade de se manifestar, (...), limitou-se a argumentar serem elas referentes a fatos já discutidos em processo anterior e, via de consequência, não aplicáveis ao caso, sem, entretanto, questionar a sua autenticidade ou trazer dúvidas quanto às mesmas
”, e concluiu que o conteúdo da gravação mostra claramente “
a solicitação de parcelamento das faturas em atraso, sendo que, inclusive, ocorreu a confirmação dos dados pessoais do titular da linha, ficando explícita a intenção de negociação dos débitos, e que, diante da ausência de impugnação específica por parte do autor, que poderia ter solicitado perícia dos arquivos de áudio, mas não o fez, é de se
(constatar)
que o próprio autor não só sabia da existência de relação jurídica mantida com a ré, como também tinha ciência da existência das faturas em atraso, dentre as quais uma gerou a negativação
”.

É inegável que autora e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do
Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em a relação
é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isenta-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A
inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou o autor/apelante neste feito.

O autor não disse que seus documentos pessoais foram extraviados ou surrupiados, apenas afirmando que jamais contratou os serviços e que foi vítima de terceiro criminoso; cuidou-se, pois, de negativa pura e simples de contratação, contra a qual a empresa de telefonia apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa, sobretudo ao se considerar que o autor não impugnou propriamente os indícios probatórios apresentados.

A peça contestatória trouxe em seu bojo
prints
colhidos do sistema digital interno da ré, que mostram, para desmentir as afirmações do autor, a data da contratação do serviço de telefonia fixa, correspondência do local de instalação do terminal com o domicílio do autor, uso regular do serviço, tanto é que, segundo ressaltou a ré, e não foi objetado pelo autor, o destinatário mais frequente das ligações era justamente a irmã da parte; somado a isso, contendo as mesmas informações precisas quanto à regular titularidade da linha, consta a fatura telefônica, endereçada ao mesmo domicilio fornecido na inicial, e a gravação de contato telefônico referente à linha telefônico e às faturas em aberto, que, embora se trate de interlocutora mulher, vê-se que é estritamente relacionada ao terminal telefônico, com confirmação de dados e discutindo o parcelamento das faturas em atraso, o que não corresponde minimamente à conduta de um fraudador.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC no 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação”, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos...

Admito, pois, que há prova satisfatória da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Portanto, desprovejo o recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11o),
observada a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020